Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-15.2021.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000656-15.2021.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

APELADO: ISADORA WANDERLEY ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE CESAR PIMENTEL LIMA JUNIOR, MANOEL NORBERTO LEITE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDORA MUNICIPAL. ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS E DO FGTS. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Senhor do Bonfim – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000656-15.2021.8.05.0244, julgou parcialmente procedente a ação declarando a nulidade do contrato de trabalho (REDA) celebrado entre as partes, condenando o Município ao recolhimento dos valores de FGTS relativos ao período de 03 de novembro a 31 de dezembro de 2020, bem como ao pagamento do salário de dezembro de 2020 no valor de R$ 13.500,00, ambos com incidência de juros de mora e correção monetária, além de fixar a sucumbência recíproca.

2 – A controvérsia envolve a possibilidade de declaração de nulidade do contrato firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), a definição acerca do direito da apelada ao recolhimento do FGTS, bem como a manutenção ou não da condenação ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2020.

3 – Impõe destacar que não obstante a contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, não se pode obstar o servidor contratado de perceber as verbas remuneratórias que lhes são asseguradas constitucionalmente, uma vez que houve a efetiva prestação do serviço, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4 – O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese em sede de repercussão geral (Tema 551), estabelecendo que os servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

5 – Com efeito, as contratações ilegítimas não geram, em regra, quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

6 – Na hipótese vertente, sobejou demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública Municipal. O Município apelante deixou de demonstrar que o vínculo contratual firmado entre as partes preencheu os requisitos legais, notadamente a comprovação da realização de processo seletivo, mesmo que simplificado, tampouco foi apresentada justificativa formal que evidenciasse a necessidade temporária de excepcional interesse público, circunstância que, por si só, desnatura a natureza transitória da contratação e evidencia a burla ao princípio do concurso público, consagrado no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

7 – Nestas condições, ausente a prova do adimplemento dos créditos funcionais reivindicados pela parte recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000656-15.2021.8.05.0244, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Senhor do Bonfim – BA, apelante MUNICÍPIO DE SENHOR DO BONFIM – BA e apelada ISADORA WANDERLEY ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III